Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR. CUMPRIMENTO. ASTREINTES. TEMPO E VALOR. RAZOABILIDADE. DIAS-MULTA. INAPLICABILIDADE.
1. Sendo o agravante instituição bancária de porte nacional, mostra-se proporcional e razoável a fixação de multa pelo descumprimento da obrigação imposta na medida liminar, no valor de R$ 208,12 (duzentos e oito reais, e doze centavos).
2. Atende à razoabilidade a fixação de 10 (dez dias) para que a agravante realize a devolução, à agravada, dos valores eventualmente recebidos após a decisão judicial.
3. Fixada a multa por ato de descumprimento, não se discute a necessidade de limitação de dias-multa.
4. Recurso conhecido e desprovido.